Tribunal: STF
Processo: AI 764492
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E 
   PROCESSUAL CIVIL. 
1. Contribuição Social. Compensação. Prazo 
   prescricional: Código Tributário Nacional e Lei n. 8.212/1991.  
   Impossibilidade da análise da legislação infraconstitucional. Ofensa
   constitucional indireta. Precedentes. 
2. Interposição simultânea 
   de recursos especial e extraordinário. Desnecessidade de aguardar o 
   julgamento do agravo de instrumento interposto contra a decisão que 
   inadmitiu o recurso especial.